Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713398-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR REPRESENTANTE LEGAL: ROSETTE ROLLAND KARKOUR AGRAVADO: CARLA KARKOUR, ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto porROSETTE ROLANDO KARKOUR e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0022661-47.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de transferência dos imóveis descritos no cumprimento de sentença para o nome dos agravantes, nos seguintes termos(ID 149858789 do processo originário): Cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido inicial para "determinar que os réus transfiram os imóveis adquiridos em nome próprio para o nome dos autores, por meio das procurações em que figuram como outorgados dos vendedores dos referido bens, constando como adquirentes os autores, no prazo de noventa dias, sob pena da competente lavratura via suprimento das procurações". Ocorre que, determinado ao cartório de imóveis que promovesse o registro da transferência, este se manifestou no ofício de ID 147920321 no seguinte sentido: "esclareço que o imóvel situado na QS 10, conjunto 3-A, lote 15, Setor Habitacional Riacho Fundo tem como proprietária tabular a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, conforme se observa da matrícula 69.048, bem como que se encontra em processo de doação para o Distrito Federal, em consonância com a ficha emitida pela própria empresa pública aqui mencionada (copias anexas). Esclareço ainda, que já o imóvel situado na Ql 27, lote 7/9, bloco C, apartamento 207, Residencial Jardins do Guara e de propriedade das empresas Brasif S/A Administração e Participações e Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda., na proporção de 50% para cada, nos termos da matrícula 9.103 (copia anexa)." A parte autora se manifestou a respeito do ofício no seguinte sentido: "Importante destacar que o imóvel quando foi adquirido pela compradora Carla Karkour em 06/01/2004, pertencia à TERRACAP, conforme certificação feita entre 16/04/1992 a 22/01/2009, via Certidão do 4o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal (DOC. 1). Assim, conforme cadeia sucessória, o imóvel situado no Riacho Fundo foi adquirido por Carla Karkour, o que afasta de plano a doação feita em 24/02/2000 pela TERRACAP ao Distrito Federal. No que se refere ao imóvel situado no Guará e respectiva vaga de garagem, oportuno esclarecer que consta no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direito firmado em 12/02/2003, que o Promitente Vendedor André Abreu Vitorino de Assunção em favor de Joselia Mirtes Menezes da Silva vendeu o referido imóvel para compradora Carla Karkour. Além disso, há uma declaração onde consta que André Abreu Vitorino de Assunção efetuou, via Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 10/10/97, pagamento de todas as parcelas descritas no referido contrato firmado com as empresas Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA e BRASIF – Comercial Importação e Exportação LTDA, conforme documentos em anexo. A partir desses documentos, é possível constatar e comprovar que as empresas acima referidas receberam os valores descritos no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 10/10/97, não pertencendo mais a elas referido imóvel. Esclarecidos tais pontos, requer que se digne Vossa Excelência em determinar que se oficie ao 4o Ofício de Imóveis de Brasília para dar seguimento à Prenotação no 257.483 para efetiva transferência dos respectivos imóveis para o nome dos Autores". É o breve relatório. Decido. Não é possível transferir a propriedade dos imóveis, no album registrário respectivo, se quem ali consta como proprietário não é a Ré. Nesse caso, o que se há de entender é que os autores adquiriram o direito que Carla obteve com os fatos jurídicos e, a partir deles, é que devem providenciar a constituição do direito real, segundo a eficácia que esse tiverem. Isso porque a transferência da propriedade pressupõe negócio/sentença de que o proprietário registrado tenha participado ou tenha que se submeter aos seus efeitos. Assim, indefiro o pedido dos autores. Em suas razões recursais (ID45581976), alega que a sentença determinou que os agravados transferissem a propriedade dos imóveis descritos nos autos originários para o nome dos agravantes. Noticiam que os agravados não cumpriram a obrigação, sendo que o juízo a quo determinou a expedição de ofícios aos cartórios de imóveis para que fossem lavradas as escrituras, mediante suprimento judicial. Informam que o 2o Ofício de Imóveis já cumpriu a determinação judicial, contudo o 4o Ofício de Imóveis entende que os agravados não constam da cadeia dos respectivos imóveis, o que impede a transferência da propriedade para o seu nome. Argumentam que o juízo a quo indeferiu o pedido de transferência da propriedade dos imóveis para o nome dos agravantes. Alegam que a decisão agravada está eivada de equívocos, pois impõe a constituição de novo título para a transferência dos imóveis, desconsiderando o título judicial já existente. Asseveram que a decisão agravada viola a coisa julgada, sendo que já foi reconhecida a propriedade dos agravantes em relação aos imóveis, objetos da lide. Discorrem sobre a urgência na concessão da liminar postulada, pois há um acordo nos autos do inventário que está condicionado à transferência dos bens imóveis para o nome dos agravantes. Por fim, requerem: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que os cartórios de imóveis (1o e 4o Ofícios de Registro de Imóveis de Brasília) transfiram definitivamente os bens para o nome dos agravantes. No mérito, que seja provido o recurso para determinar a transferência dos imóveis para o nome dos agravantes. A decisão de ID 45674739 determinou que os agravantes comprovassem a necessidade da justiça gratuita. Os agravantes juntaram os documentos de ID 46088043. A gratuidade de justiça foi indeferida, conforme decisão de ID 46119038. A parte agravante informou que, na fase de conhecimento, foi deferida a gratuidade de justiça em seu benefício, tendo juntado cópia digitalizada da decisão. Menciona que o valor expressivo constante na sua conta bancária se trata de valor requisitado no inventário para o pagamento do ITBI. Discorreu sobre suas despesas. Por fim, requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, reconsidero a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à parte agravante. Os autos originários referem-se ao cumprimento de sentença, sendo que não consta anotado a gratuidade de justiça deferida em favor da agravante na fase de conhecimento. Contudo, a agravante juntou cópia da decisão que lhe deferiu a gratuidade de justiça na fase de conhecimento (ID 46497112). Com efeito, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Nesse contexto, entendo que a parte agravante é beneficiada da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no curso do processo. Os agravantes ajuizaram cumprimento de sentença para obrigar os réus/agravados a procederem à transferência dos imóveis adquiridos em nome próprio para o nome dos autores. Iniciado o cumprimento de sentença, os réus não cumpriram a obrigação. Dessa forma, o juízo a quo determinou “o suprimento judicial às procurações e determinou a transferência dos imóveis” para os nomes dos agravantes, conforme decisão de ID 75637194. Foram expedidos ofícios para transferências dos imóveis para o 1o, 2o e 4o ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O 2o Ofício de Registro de Imóveis cumpriu a determinação judicial de transferência dos imóveis (ID 139294616, autos de origem). O 4o Ofício de Registro de Imóveis informou ao juízo que os imóveis estão registrados em nome de terceiros, que não fizeram parte do processo e nem constam do título judicial. Nesse sentido, constou no ofício de ID 147920321 dos autos originários: "esclareço que o imóvel situado na QS 10, conjunto 3-A, lote 15, Setor Habitacional Riacho Fundo tem como proprietária tabular a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, conforme se observa da matrícula 69.048, bem como que se encontra em processo de doação para o Distrito Federal, em consonância com a ficha emitida pela própria empresa publica aqui mencionada (copias anexas). Esclareço ainda, que já o imóvel situado na Ql 27, lote 7/9, bloco C, apartamento 207, Residencial Jardins do Guara e de propriedade das empresas Brasif S/A Administração e Participações e Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda., na proporção de 50% para cada, nos termos da matrícula 9.103 (copia anexa)." A decisão agravada indeferiu o pedido de suprimento judicial e transferência dos imóveis para o nome dos agravantes. Feito esses esclarecimentos, passo à análise do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifico que os imóveis, objetos do pedido de transferência da propriedade, não estão registrados em nome dos réus/agravados. Com efeito, os proprietários dos referidos imóveis são terceiros estranhos ao processo, que não integraram a lide originária e, portanto, o título judicial não fez coisa julgada em relação aos terceiros. A sentença faz “coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, conforme dispõe o art. 506 do CPC. Com efeito, a obrigação constituída no título judicial é no sentido de que os réus/agravados adotem providências para que os imóveis indicados no título sejam transferidos para o nome dos autores/agravantes. O suprimento judicial não pode, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, ser adotado para desconstituir a propriedade de terceiro, que não integrou a lide e sequer teve conhecimento da decisão judicial. Com efeito, a propriedade se adquire com o registro na matrícula do imóvel e, portanto, é dono aquele que consta na matrícula do imóvel, conforme prevê o art. 1.245, § 1o, do Código Civil. Vejamos: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Desse modo, caso fosse acolhido o pedido dos agravantes haveria a desconstituição da propriedade de terceiros, sem que lhes fosse oportunizado o direito de se manifestarem. Assim sendo, pelo que por ora se depreende dos autos, não se pode desconstituir a propriedade de terceiros, sem que sejam ouvidos, pois haveria violação ao direito do contraditório e ampla defesa. Desse modo, podem os autores/agravados exigir o cumprimento em relação aos réus da obrigação constituída no título judicial, não sendo, em juízo perfunctório, possível determinar a transferência direta da propriedade para o nome dos autores, sem a oitiva dos respectivos proprietários. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora